Tribunal: TJPA
Processo: 0814303-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814303-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DO VEÍCULO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO VENDEDOR. RESTRIÇÃO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM PELA AGRAVANTE. DEVER DE DILIGÊNCIA DA EMPRESA COMPRADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Hipótese dos autos em que não restou demonstrada a má-fé do vendedor, tendo em vista que a restrição judicial que recai sobre o veículo é anterior à sua aquisição pela agravante, empresa do ramo de revenda de veículos que deveria ter diligenciado para verificar a existência de eventuais ônus sobre o bem.

3.

Ademais, não foram comprovados os alegados prejuízos decorrentes da manutenção do veículo em seu pátio, bem como a urgência da medida, considerando o lapso temporal transcorrido entre a compra do veículo e a propositura da ação.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA em face de decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual e pedido de tutela provisória de urgência (proc. nº 0803020-17.2020.8.14.0028), em trâmite, na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida contra JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA, a qual indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos não estão presentes a verossimilhança ou o “periculum in mora”. O negócio entre as partes foi realizado em 22/06/2017 e a restrição para transferência foi incluída no sistema RENAJUD em 18/05/2016, portanto, anterior ao negócio vindicado.

Saliento que as pesquisas juntadas aos autos pelo autor não constam a data de sua realização. Assim sendo, não é possível inferir que o autor desconhecia a existência de restrição à venda do bem.

Não bastasse isso, somente em 20/05/2020, quase três anos após a realização do negócio, o autor buscou a tutela de urgência descrita na inicial, o que destoa do requisito relativo ao “periculum in mora”.

Ante todo o exposto, INDEFIRO, por ora, os pedidos de tutela de urgência.

A agravante alega em suas razões, a existência de probabilidade do direito porque comprovado nos autos que o agravado tinha conhecimento das restrições do veículo e, mesmo assim, realizou maliciosamente a venda do bem à concessionária, tendo a restrição ocorrida anteriormente ao negócio jurídico firmado com o réu. O agravado em nenhum momento realizou baixa de seu nome do veículo, nem informou à concessionária que poderia incidir restrição judicial sobre o bem, gerando dano à agravante. Alega, ainda, a presença do risco de dano, pois a recorrente se encontra impedida de colocar outros veículos à mostra para venda, já que está utilizando seu espaço para alocar veículo que sequer é de sua propriedade.

Com base nesses argumentos, requereu que o agravado seja obrigado a retirar seu veículo do pátio da concessionária, bem como que restitua os valores pagos pela agravante.

Em decisão de ID 7920578, entendendo não restarem preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização do processo na origem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, por entender não demonstrada a verossimilhança e o
periculum in mora
, considerando que a restrição para a transferência do veículo é pré-existente ao negócio vindicado, não sendo possível inferir o desconhecimento por parte do requerente e, ainda, que a ação somente foi ajuizada após três anos da realização do negócio jurídico.

A agravante alega ter adquirido do agravado um veículo que posteriormente descobriu possuir restrição judicial (bloqueio RENAJUD) decorrente de execução fiscal movida contra o recorrido. Argumenta a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pois teria havido má-fé do agravado ao vender o veículo com restrição e estaria sofrendo prejuízos com a impossibilidade de vender o bem.

Em consonância com o decidido em primeiro grau
, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual em que a ora recorrente aduz ter celebrado com o agravado, em 22/06/2017, a compra do veículo VW/NOVO VOYAGE, placa OTK-9462, CHASSI: 9BWDB45U8DT297818, pelo valor de R$26.000,00 (vinte seis mil reais). Segue dizendo que nessa mesma data (22/06/2017) revendeu o automóvel para o Sr. Raimundo Pinto, contudo, posteriormente essa revenda teve que ser desfeita em razão de ter descoberto que sobre o veículo incidia restrição judicial (bloqueio RENAJUD) decorrente de execução fiscal movida contra o recorrido.

Como dito na decisão em que neguei o efeito suspensivo ativo, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a demonstrar a violação dos deveres de boa-fé por parte do réu na negociação do veículo, na medida em que a restrição foi realizada em 18/05/2016, ou seja, mais de um ano antes da compra do veículo pela agravante, não sendo razoável aceitar que, como pessoa jurídica do ramo de revenda de veículos, não tenha se cercado das cautelas necessárias antes de concretizar o negócio. É certo que tais informações são de simples acesso, não tendo se desincumbido a agravante de trazer pesquisas sobre o bem que demonstrasse que a restrição estava indisponível, especialmente porque os documentos apresentados não apresentam data, conforme afirmado pelo juízo
a quo
.

Diante desse cenário, inviável, ao menos neste momento processual, afirmar que a recorrente tenha sido vítima de engodo por parte do demandado.

Em que pese as alegações da agravante no sentido de que estaria tendo prejuízos com a permanência do veículo em seu pátio e custeio de tributos e seguro obrigatório, não foi apresentado qualquer comprovante de gastos com o referido veículo. Some-se a isso o fato de que o lapso temporal transcorrido entre a compra do veículo e a propositura da ação (aproximadamente três anos) enfraquece o argumento de urgência.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024